Tribunal: TJES
Processo: 5008193-72.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008193-72.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANALTON LOXE JUNIOR MONJARDIM
RECORRIDO: APPMAX PLATAFORMA DE PAGAMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés solidariamente à restituição simples do valor pago por produto não entregue (pomada "Bee Venon"), indeferindo, contudo, o pleito de repetição do indébito em dobro e de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em determinar: (i) legitimidade passiva da plataforma de pagamentos; (ii) a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade; (iii) se a não entrega de produto de baixo valor configurar dano moral indenizável; (iv) se for devida a restituição em dobro dos valores pagos na ausência de comprovação de má-fé dos fornecedores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Preliminares: Afasta-se a ilegitimidade passiva da plataforma de pagamentos com base na Teoria da Asserção. Rejeita-se a preliminar de dialeticidade, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença.

4.Dano Moral: O descumprimento contratual decorrente da não entrega de mercadorias de baixo valor e não essencial, sem a demonstração de desdobramentos que atinjam a dignidade ou direitos da personalidade, configura mero aborrecimento, não ensejando dano moral in re ipsa .

5.Restituição em Dobro: A aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de conduta maliciosa. No caso, a falha logística (entrega em endereço diverso) e a prontidão da ré em buscar solução de problemas o vício demonstram boa-fé, autorizando apenas a devolução simples.

6.Manutenção da Sentença: Aplicabilidade do art. 46 da Lei nº 9.099/95, permitindo a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O mero inadimplemento contratual, consubstanciado na não entrega de produto não essencial e de baixo valor, não gera, por si só, dano moral indenizável. 2. A restituição em dobro de quantidade paga exige a prova de má-fé ou conduta maliciosa do fornecedor, o que não se presume em casos de mero erro logístico operacional."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5008193-72.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ANALTON LOXE JUNIOR MONJARDIM

RECORRIDOS: APPMAX PLATAFORMA DE PAGAMENTOS LTDA E JLB MARKETING DIGITAL LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés solidariamente à restituição simples do valor pago por produto não entregue (pomada "Bee Venon"), indeferindo, contudo, o pleito de repetição do indébito em dobro e de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em determinar: (i) legitimidade passiva da plataforma de pagamentos; (ii) a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade; (iii) se a não entrega de produto de baixo valor configurar dano moral indenizável; (iv) se for devida a restituição em dobro dos valores pagos na ausência de comprovação de má-fé dos fornecedores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Preliminares: Afasta-se a ilegitimidade passiva da plataforma de pagamentos com base na Teoria da Asserção. Rejeita-se a preliminar de dialeticidade, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença.

4.Dano Moral: O descumprimento contratual decorrente da não entrega de mercadorias de baixo valor e não essencial, sem a demonstração de desdobramentos que atinjam a dignidade ou direitos da personalidade, configura mero aborrecimento, não ensejando dano moral in re ipsa .

5.Restituição em Dobro: A aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de conduta maliciosa. No caso, a falha logística (entrega em endereço diverso) e a prontidão da ré em buscar solução de problemas o vício demonstram boa-fé, autorizando apenas a devolução simples.

6.Manutenção da Sentença: Aplicabilidade do art. 46 da Lei nº 9.099/95, permitindo a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O mero inadimplemento contratual, consubstanciado na não entrega de produto não essencial e de baixo valor, não gera, por si só, dano moral indenizável. 2. A restituição em dobro de quantidade paga exige a prova de má-fé ou conduta maliciosa do fornecedor, o que não se presume em casos de mero erro logístico operacional."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória auxiliada por
ANALTON LOXE JUNIOR MONJARDIM
em face da
APPMAX PLATAFORMA DE PAGAMENTOS LTDA.
e
JLB MARKETING DIGITAL LTDA.
O autor narra, em resumo, que no dia 24/12/2023 adquiriu a pomada "Bee Venon", anunciada como produto inovador capaz de sanar dores e problemas de Ligamento Cruzado Anterior (LCA) no joelho direito, resultando de uma queda sofrida no dia anterior.

Afirma ter efetuado o pagamento de
R$137,90
via PIX, por meio da plataforma APPMAX. Alega que, apesar de ter recebido as confirmações de pagamento e o código de rastreio, o produto não foi entregue. Informa, ainda, que após contato com o suporte (contato@efacilshop.com), foi instruído a pagar tributos aduaneiros no valor de
R$14,91
, o que foi feito em 31/01/2024. Contudo, mesmo após o novo desembolso, a mercadoria não foi entregue.

Requer: a) restituição do valor desembolsado com o produto em dobro e) indenização de danos morais no importe de R$10.000,00.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 15953605) com o seguinte dispositivo:

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR as Requeridas solidariamente ao pagamento de R$152,81, na forma simples, a título de danos materiais, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024;

IMPROCEDENTES os pedidos autorais a título de danos morais, bem como da repetição do indébito.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 15953610), pugnando pela reforma da sentença para condenar as recorridas ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais e à restituição do valor material em dobro.

Contrarrazões apresentadas pela Appmax (ID 15953616), suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, culpa exclusiva de terceiro.

A JLB Marketing Digital também apresentou contrarrazões (ID 15953617), suscitando, preliminarmente, ausência de dialeticidade e impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. No mérito, defendeu a inexistência de má-fé ou dano moral, requerendo a condenação do autor por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Preparo realizado conforme IDs 16432047 e 16432047.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inicialmente, registro que a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça perdeu o seu objeto, diante do recolhimento do preparo recursal pelo recorrente.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pela recorrida Appmax, é o caso de seu
afastamento
, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se
rejeita
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Por fim,
afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O descumprimento contratual, consubstanciado na não entrega de produto de baixo valor e não essencial (pomada), embora gere frustração, não atinge direitos da personalidade. Conforme registrado pela sentenciante, o mero inadimplemento não configura dano moral
in re ipsa
. Não houve demonstração de desdobramentos especializados que extrapolam o aborrecimento cotidiano.

No que diz respeito à restituição em dobro pelo produto pago e não recebido, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, eis que aparentemente se trata de mero erro na entrega do produto, visto que encaminhado para endereço diverso do autor. Além disso, a recorrida ao tomar conhecimento da falha na prestação do serviço sugeriu devolver a quantia paga ou enviar novamente o produto, o que denota sua boa-fé na relação entre às partes.

Desse modo, perfilho do mesmo entendimento exarado pela magistrada sentenciante, quando assim apresentou suas razões de decidir:

É sabido que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula nº 159 do Supremo Tribunal Federal: "Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil".

Com efeito, o pagamento em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Na hipótese dos autos, não restou demonstrado as condutas maliciosas das Requeridas, ao revés, observo que a 2ª Requerida responsável pela comercialização do produto não entregue quando tomou conhecimento do ocorrido, oportunizou a devolução.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Por fim, não vislumbro dolo processual ou conduta maliciosa do recorrente que se enquadre no art. 80 do CPC. O exercício do direito de ação/recurso, por si só, não configura má-fé, que deve ser cabalmente comprovado. Rejeito o pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)